Tribunal: STF
Processo: RE 273365
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-17
Data de publicação: 2000-10-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO-
CONHECIMENTO DO RECURSO.
1.      Não se conhece do recurso extraordinário se a matéria
constitucional nele argüida não foi ventilada no aresto recorrido e,
para sanar a omissão, não se lhe opuseram embargos de declaração.
2.      Mérito da controvérsia. Impossibilidade do seu exame nesta
instância extraordinária, se o recurso não ultrapassou a fase de
conhecimento.
Agravo regimental a que se nega provimento.